Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por supostas omissões relacionada à manutenção da valoração negativa dos antecedentes embasadas em condenações antigas, bem como, ante a ausência de individualização correta da pena, vez que, na primeira fase de fixação, utilizou-se fração de aumento prejudicial ao réu, em descompasso ao majoritário entendimento jurisprudencial.
3. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 62634594), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 64490313).
4. A tese de que o acórdão manteve integralmente a sentença condenatória sem mencionar a necessidade de afastamento da valoração negativa dos antecedentes e a readequação do montante da pena fixada na primeira fase da dosimetria da pena, não foram objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão dos temas. Como se trata de argumentos recursais novos, é evidente a inovação recursal. Assim, se o embargante deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão.
5. A atribuição de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração somente é concedida nos casos em que a correção do vício apontado no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.